Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701872-03.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL TEIXEIRA MORETI EMBARGADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., MASTERCARD BRASIL LTDA DECISÃO Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de contradição na decisão recorrida, uma vez que foi afirmado que o processo está próximo de receber sentença, quando sequer há contestação. Sustenta ainda que a decisão não está de acordo com a modernização das normas processuais e que o não conhecimento do agravo lhe causa prejuízos irreversíveis. Contrarrazões não apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) No caso dos autos, não há qualquer contradição na decisão, uma vez que não há incompatibilidade entre seus fundamentos ou entre eles e a conclusão adotada. É bem verdade que, à época da prolação da decisão, houve erro material no trecho apontado pelo embargante. No entanto, em análise dos autos de origem, verifica-se que já foi apresentada réplica e, agora, o processo está próximo de receber sentença, de modo que não há mais vício a ser sanado. No que se refere ao não cabimento do agravo de instrumento em fase de conhecimento nos Juizados Especiais Cíveis, a decisão é bastante clara e apoiada em robusta fundamentação. A opção pelo processamento nos Juizados traz inúmeras vantagens, porém algumas limitações de rito. Assim, deve o demandante arcar com os ônus decorrentes de sua opção. Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa esta decisão, comunique-se o Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora